Tribunal: TJPA
Processo: 0800630-36.2021.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800630-36.2021.8.14.0094

APELANTE: WERIC FABIO LIMA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800630-36.2021.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: WERIC FABIO LIMA COSTA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA SÓLIDAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E COERENTES, CORROBORADOS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE E APREENSÃO DA RES FURTIVA. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) INCABÍVEL. IMPEDIMENTO PROCESSUAL SUBJETIVO (REINCIDÊNCIA). ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR CERTIDÃO JUDICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. DOCUMENTO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra a sentença que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto simples. A defesa busca: (i) a absolvição por insuficiência de provas; (ii) subsidiariamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); e (iii) o afastamento da agravante da reincidência, com a consequente redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) estabelecer se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos testemunhais e as circunstâncias do flagrante, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) analisar a possibilidade de aplicação do ANPP após a prolação de sentença condenatória e diante da reincidência do réu; e (iii) verificar se a certidão de antecedentes criminais que aponta a existência de um processo de execução penal é documento hábil para a comprovação da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência de provas é manifestamente improcedente. A autoria e a materialidade delitiva estão solidamente comprovadas pelos depoimentos coesos da testemunha ocular e dos policiais militares que efetuaram a prisão, além da apreensão da bicicleta subtraída. A prova oral é robusta e não deixa margem para dúvidas.

4. O pleito de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal é inviável, tendo em vista o impedimento subjetivo do réu, pois o art. 28-A, § 2º, II, do CPP veda expressamente o benefício a reincidentes, condição comprovada nos autos.

5. A dosimetria da pena não merece reparos. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada. A certidão judicial positiva acostada aos autos, ao informar a existência de um processo de execução penal em nome do réu, constitui documento idôneo para comprovar a existência de condenação anterior com trânsito em julgado, pois a execução penal só se inicia após a condenação se tornar definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a condenação por crime de furto fundamentada em depoimentos testemunhais firmes e coerentes, corroborados pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pela apreensão do bem subtraído.

2.

O Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) é vedado a réus reincidentes (impedimento subjetivo).

3.

A certidão de antecedentes criminais que atesta a existência de um processo de execução penal constitui documento hábil e suficiente para a comprovação da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, I, 155; CPP, arts. 28-A, 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 191.464-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, T1, j. 08/03/2021; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002077-78.2020.8.14.0401, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09/12/2024; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805488-58.2023.8.14.0024, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 03/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por WERIC FABIO LIMA COSTA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto (ID 19421349).

Consta da denúncia (ID 19421304) que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 8h, em frente à agência do Banpará no município de Santo Antônio do Tauá, o denunciado, mediante destreza, subtraiu para si uma bicicleta pertencente à vítima Manoel de Jesus Brito de Moraes. A exordial narra que a ação foi percebida pela vítima e por uma testemunha, que acionou a polícia militar, resultando na perseguição e captura do acusado.

Em suas razões recursais (ID 19421353), a defesa requer: a) a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP); b) subsidiariamente, a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); c) por fim, o afastamento da agravante da reincidência, por ausência de certidão com a data do trânsito em julgado, com a consequente redução da pena.

Em contrarrazões (ID 19421356), o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da condenação, rebatendo todas as teses defensivas.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Hamilton Nogueira Salame (ID 21051907), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

O recurso não merece provimento. As teses defensivas, embora esforçadas, não encontram amparo no sólido conjunto probatório produzido nos autos, nem na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2.1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A tese central da defesa, de que as provas são frágeis para sustentar a condenação, não se sustenta. A materialidade está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da bicicleta, e a autoria delitiva está solidamente demonstrada por um conjunto harmônico de provas orais, colhidas sob o crivo do contraditório.

A testemunha ocular,
Adalberto de França Cardoso
, relatou em juízo, de forma clara e segura, que viu o denunciado arrastando a bicicleta que estava trancada com um cadeado, percebendo tratar-se de um furto, o que o levou a comunicar o fato imediatamente à polícia.

Seu depoimento é diretamente corroborado pelos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. A testemunha
Chiara Lubich Damasceno Ribeiro
afirmou que, após ser alertada pelo mototaxista, a guarnição se dirigiu ao local e avistou o denunciado arrastando a bicicleta com o cadeado. Declarou que, ao avistar a viatura, o réu tentou fugir, mas foi capturado. No mesmo sentido foi o depoimento do policial
Jackson José Cabral da Costa
.

Os depoimentos são coesos, detalhados e se complementam, não deixando margem para dúvidas sobre a autoria do crime. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça é pacífica ao reconhecer a força probatória de tal conjunto, exatamente como o que se apresenta nos autos:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL - FURTO QUALIFICADO [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. A materialidade do delito foi confirmada pelo termo de exibição e apreensão e pelo auto de entrega do objeto furtado [...].
A autoria foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas, incluindo a testemunha ocular e policiais, os quais confirmaram a detenção dos réus no local dos fatos, logo após o furto, com a posse do objeto furtado. O entendimento majoritário nesta Corte reafirma que o conjunto probatório é suficiente para condenação
em casos de furto qualificado com apreensão do objeto e depoimentos testemunhais consistentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002077-78.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024) – destaquei.

Como se vê, a situação dos autos – com testemunha ocular, depoimentos de policiais e apreensão do bem – amolda-se perfeitamente ao entendimento consolidado, não havendo que se falar em dúvida que autorize a absolvição.

2.2. DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS PARA OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa pleiteia a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifeste sobre a oferta de ANPP. O pedido é incabível, por um impedimento legal de mérito.

O

apelante não preenche os requisitos subjetivos para o benefício. O art. 28-A, § 2º, II, do Código de Processo Penal veda expressamente a celebração do acordo se o investigado for reincidente. Conforme será detalhado no tópico seguinte, a reincidência do réu está devidamente comprovada nos autos, o que, por si só, já constitui óbice intransponível à concessão do ANPP. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO SIMPLES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REINCIDÊNCIA. ART. 28-A, § 2º, II, DO CPP. INVIABILIDADE DO OFERECIMENTO. [...] 3.
No caso concreto, a reincidência do réu, conforme certidão de antecedentes criminais, afasta a possibilidade do oferecimento do ANPP
, pois, em situações como esta, não se verifica a necessidade e suficiência do benefício para a reprovação e prevenção do crime, conforme os requisitos legais previstos na legislação vigente. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0805488-58.2023.8.14.0024 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025) – destaquei.

Portanto, pelo não preenchimento do requisito legal da primariedade, o pleito de aplicação do ANPP é manifestamente improcedente.

2.3. DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da agravante da reincidência, ao argumento de que a certidão de antecedentes utilizada na sentença não informa a data do trânsito em julgado da condenação anterior.

A tese não merece prosperar. O magistrado sentenciante agiu com acerto ao reconhecer a agravante. A
Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 19421347)
, documento dotado de fé pública, informa expressamente a existência do processo nº
00616363920158140401
, classificado como
"Execução da Pena"
.

Ora, a existência de um processo de execução penal é prova inequívoca da existência de uma condenação criminal com trânsito em julgado, pois, nos termos da lei, a execução só pode ser iniciada após a condenação se tornar definitiva e irrecorrível. Trata-se de uma consequência lógica e jurídica.

A defesa, por sua vez, limitou-se a uma impugnação meramente formal, sem apresentar qualquer elemento concreto que desconstituísse a informação contida no documento oficial, ônus que lhe incumbia.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi estabelecida de forma criteriosa e fundamentada, não merecendo qualquer reparo.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025